Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703533-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. ABALO DA IMAGEM E CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em que pese ser incontroverso que o serviço de transporte de mercadorias foi prestado, não foi comprovado que quem o contratou foi a Autora, pelo que se revela acertada a declaração de inexigibilidade do valor respectivo, bem assim a declaração de ilegalidade da anotação do nome da Apelada em cadastros de inadimplentes. 2 - A pessoa jurídica é titular de honra objetiva e pode sofrer dano moral decorrente de ato ilícito (Súmula no 227/STJ), incumbindo a ela, no entanto, a comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem junto a terceiros, o que inocorreu nos autos. Apelação Cível parcialmente provida. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que emana de outros tribunais, sustenta que a negativação indevida de pessoas jurídicas caracteriza-se como dano moral in re ipsa. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si reativas sejam feitas em nome do advogado HERIK ALVES DE AZEVEDO, OAB/SP 262.233 (ID 24342286 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” ((AgInt no AREsp 1591377/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). Cabe destacar, também, que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1907266, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020. Ainda que se pudesse superar tal óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque a conclusão da turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HERIK ALVES DE AZEVEDO, OAB/SP 262.233, conforme requerido no ID 24342286. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029